Tribunal: TJDFT
Processo: 0742715-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742715-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA AGRAVADO: GABRIEL CEPEDA GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO DANTAS SEQUEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0749311-70.2025.8.07.0001, ajuizada por GABRIEL CEPEDA GONÇALVES, deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido a exclusão de matéria publicada no dia 1/9/2025, no endereço eletrônico https://claudiodantas.com.br/exclusivo-socio-de-rede-de-postos-do-pcc-foirecebido-por-kassab-e-valdemar/, em razão do título da notícia supostamente indicar associação do agravado ao PCC, nos seguintes termos: “Exclusivo: Sócio de rede de ‘postos do PCC’ foi recebido por Kassab e Valdemar.” A r. decisão agravada (ID. 251111256, origem) ponderou que no confronto entre as molduras jurídicas delineadas, e embora o conteúdo da matéria jornalística, que se origina na “Operação Carbono Oculto”, não tenha excedido os limites do exercício da liberdade de expressão, a escolha do título fora inadequada, uma vez que, em contradição com a narrativa que seguira adiante, já antecipou uma conclusão que é inexistente no próprio conteúdo veiculado. Em suas razões recursais (ID. 76903837) o agravante alega que a determinação de exclusão da matéria jornalística apenas em decorrência do título escolhido é desproporcional. Aduz que a escolha do vocativo da notícia decorre do exercício criativo, inclusive para elaboração de nomes, metáforas, figuras de linguagem e expressões diversas. Acrescenta que o intuito é de despertar o interesse do leitor, de fornecer uma síntese do conteúdo, e de guiar a interpretação de texto, atraindo o público-alvo, e definindo suas expectativas sobre o que será abordado. Afirma que não houve interesse em macular a honra, imagem, ou reputação do agravado ou de seus familiares, e que não há abuso no seu direito de noticiar fato relevante e de inegável interesse público. Requer a observância do que restou decidido na ADPF n. 130/DF, bem ainda pontua que seus direitos de liberdade de manifestação e de imprensa não podem ser violados (Art. 5o, IV, IX e XIV c/c 220, todos da Constituição da República). Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência postulada. O preparo fora devidamente recolhido (ID. 76920535). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar, em sede da excepcionalíssima cognição sumária de agravo de instrumento, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, inafastável o reconhecimento, por parte desta Relatora, de que, nos autos do AGI n. 0709803-23.2025.8.07.0000, em decisão proferida em 20/03/2025, ID. 69969317 do supracitado recurso, analisei questão sobretudo idêntica, e na ocasião, indeferi o efeito suspensivo postulado pelo canal jornalístico. Peço vênia para transcrever as ponderações realizadas naquela ocasião: “A divergência entre o veículo jornalístico e o agravado reside sobre o seguinte trecho: “[a] família Cepeda é velha conhecida das autoridades policiais e dos órgãos de controle. Em 2020, foi investigada pela Polícia Federal por fazer parte do braço financeiro do PCC. Os Cepeda atuam há anos no mercado de combustível e, segundo a PF, lavaram dinheiro para a organização criminosa.” A decisão agravada fora fundamentada no fato de que não há correspondência entre a publicação e a realidade, visto que a investigação criminal mencionada já fora encerrada, culminando na extinção da ação penal por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Por isso, mesmo diante da delicada ponderação entre os direitos da personalidade, especialmente o direito à honra e à imagem (art. 5o, X, da Constituição Federal), e a liberdade de imprensa, que, embora assegurada constitucionalmente (art. 5o, IX, e art. 220 da CF), não se reveste de caráter absoluto, concluiu que o exercício da liberdade de expressão violou os direitos do autor. Acrescenta-se que a reportagem questionada vincula o autor e sua família a uma suposta atuação ao setor financeiro do PCC, fazendo referência à denominada “Operação Rei do Crime”, deflagrada pela Polícia Federal em 2020. Em síntese, o Juízo originário ponderou que: o STF, ao firmar tese no Tema 955 da Repercussão Geral, reconheceu que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade, exigindo-se do veículo de comunicação um dever de diligência na apuração dos fatos, sob pena de abuso do direito de informar. Assim, a manutenção da publicação sem atualização adequada pode configurar violação aos direitos da personalidade e justificar a concessão da tutela inibitória para impedir a perpetuação do dano. Observo que a matéria jornalística impugnada pode ser segmentada em três núcleos informativos distintos: a) o primeiro refere-se ao fato de que a família Cepeda é conhecida das autoridades policiais e que foi investigada pela Polícia Federal, o que, em tese, configura uma informação objetiva e verificável; b) o segundo núcleo diz respeito à motivação da investigação, baseada na existência de indícios de que a família poderia estar integrando o braço financeiro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que, embora sugestiva, ainda não se traduz em um juízo definitivo de responsabilização penal; e c) o terceiro núcleo, como se percebe da simples leitura, ultrapassa o limite da narrativa fidedigna ao afirmar, de forma categórica, que a estrutura de postos de combustível da família Cepeda efetivamente promovera lavagem de dinheiro para a organização criminosa, atribuindo à Polícia Federal uma conclusão que não lhe compete, uma vez que o contexto de reunião de aspectos indiciários na fase inquisitorial não se confunde com a conclusão sobre a existência de materialidade e autoria de um crime, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário - após o devido processo legal e exercício da ação penal pelo Ministério Público, frente a observância do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, verifica-se que apenas os dois primeiros núcleos da notícia podem ser considerados informativos, isentos e legítimos, pois refletem um evento pretérito – a existência de uma investigação – sem extrapolar o conteúdo da atividade policial. O terceiro núcleo, contudo, incorre em imprecisão ao não diferenciar o contexto indiciário da fase inquisitorial do juízo definitivo, que só pode ser proferido no curso do devido processo legal. O emprego da expressão "lavaram dinheiro para a organização criminosa" confere uma aparência de certeza sobre um fato que, ao contrário, não teve comprovação judicial, o que afronta os princípios da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF). Não se trata de discutir eventual direito ao esquecimento, notadamente porque a existência da investigação não se discute, mas sim de não ignorar a conclusão do processo penal, sobretudo diante da valoração, naquele ramo processual, sobre a verdade real. A simples existência de indícios não confere ao órgão de persecução penal o poder de declarar um indivíduo culpado, razão pela qual o veículo de comunicação, ao relatar eventos dessa natureza, deveria ter empregado uma formulação condizente com a fase processual correspondente, tal como “a Polícia Federal acreditava que a estrutura de postos da família Cepeda estava envolvida em lavagem de dinheiro, mas isso não foi, ao final, comprovado”. A necessidade de rigor técnico na linguagem jornalística torna-se ainda mais premente quando se trata da cobertura de matérias criminais. Um jornalista que se propõe a divulgar fatos relacionados à persecução penal não pode empregar terminologia dúbia ou imprecisa, sob pena de comprometer a fidedignidade da informação e induzir a sociedade a erro. Embora o público leigo possa ter dificuldades em diferenciar o contexto de indícios apurados na fase investigativa, e do juízo de culpa resultante do devido processo legal, impõe-se ao veículo de comunicação o dever de não explorar essa confusão, seja dolosamente, seja por deficiência técnica, sob pena de incorrer em abuso da liberdade de imprensa. A utilização de expressões que insinuam culpa inequívoca antes da condenação judicial definitiva – e que repristinam o valor de suposto veredito condenatório rastreável apenas ao contexto indiciário -, pode configurar não apenas violação dos direitos da personalidade (art. 5o, X, CF), como também responsabilidade civil por danos morais. Não se trata, portanto, de censura prévia, mas de uma ponderação de direitos fundamentais, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal ao interpretar a liberdade de expressão em harmonia com outros valores constitucionais. A vedação à censura (art. 220, §2o, CF) não imuniza os veículos de comunicação de responsabilidade por excessos na divulgação de informações inverídicas ou imprecisas, especialmente quando capazes de lesionar a honra e a imagem de terceiros. A exigência de rigor técnico na apuração e divulgação dos fatos não configura restrição ilegítima à atividade jornalística, mas sim um mecanismo necessário para evitar que a imprensa se torne instrumento de execração pública. Diante desses fundamentos, não se verifica probabilidade do direito no presente recurso, pois a pretensão do agravante esbarra na necessidade de preservar a veracidade da informação e no respeito aos direitos da personalidade. Assim, em juízo de cognição sumária, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. No caso dos autos originários deste recurso, a causa de pedir relativa à Ação de Obrigação de Fazer n. 0749311-70.2025.8.07.0001 não decorre, como na supracitada decisão, da operação “Rei do Crime”, mas de um de seus possíveis desdobramentos, recentemente deflagrados, e chamada de “Operação Carbono Oculto”. Sem óbice, a questão relativamente à ponderação dos direitos constitucionais em litígio permanece sendo a mesma, enquadrando-se perfeitamente ao critério “c)”, contido na fundamentação acima transcrita em referência per relationem. Há de se destacar, inclusive, que a notícia, na forma veiculada pelo agravante, é ainda mais branda do que aquela referida na ação ajuizada pelo agravado na ocasião da Ação de Obrigação de Fazer n. 0710469-21.2025.8.07.0001. Contudo, na presente situação, analisando concretamente a decisão agravada e o recurso interposto, o próprio interesse recursal do agravante se origina da possibilidade de defender o título escolhido para a notícia, uma vez que o conteúdo propriamente dito não foi apontado pelo Juízo de origem como ofensivo. A denominação da matéria, de seu turno, incorrera no mesmo intuito impreciso, ou até malicioso, daquela que fora veiculada em relação à investigação “Rei do Crime”, no referido precedente desta Relatora, de forma que o Magistrado de primeiro grau fundamentou que houve desconexão entre o título da notícia e o próprio conteúdo veiculado. De fato, o conteúdo jornalístico indicado pela petição inicial narra sobre o encontro de Gilberto Kassab com o possível candidato a Deputado Estadual pelo Estado de São Paulo Matheus Serafim, que trafegou com seu suposto amigo Gabriel Cepeda, pelos órgãos administrativos do Poder Executivo de São Paulo. Em seguida, menciona que a família de Gabriel Cepeda estaria, mais uma vez, sendo investigada. O título escolhido “Exclusivo: Sócio de rede de ‘postos do PCC’ foi recebido por Kassab e Valdemar” claramente excedeu o conteúdo informativo, crítico ou opinativo. No aspecto, e pelo amor ao exercício das garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas, pondero que o agravante, em suas razões, postula que a matéria não seja retirada apenas por força da inadequação de seu título. Contudo, quando há o cotejo do recurso com seus fundamentos, percebe-se que a intenção do recorrente, relativamente à escolha para a denominação da matéria, fora maliciosa, eis que revela, em suas próprias razões recursais, quais são as razões que levam o jornalista a escolher a denominação da matéria, vejamos o trecho das razões de recorrer (ID. 76903837, pág. 7/18): É sabido que faz parte da própria ideia do título tais elementos, cujos objetivos são despertar o interesse do leitor, fornecer uma síntese do conteúdo, guiar a interpretação do texto, atrair o público-alvo e definir as expectativas sobre o que será abordado. Um bom título serve como uma "porta de entrada" para o texto, capturando a atenção e incentivando a leitura, funcionando como uma chave de decodificação para o conteúdo. No caso concreto, o título “Exclusivo: Sócio de rede de ‘postos do PCC’ foi recebido por Kassab e Valdemar”, foi utilizado com esse propósito, pertinente ao texto e com responsabilidade jornalística e legal. Ora, utilizando das palavras do próprio agravante, no aspecto de que o título reflete uma síntese do conteúdo, guia a interpretação do texto, e se propõe a atrair o público com predefinição de expectativas, tem-se a inequívoca conclusão de que a denominação escolhida para a matéria jornalística foi, de fato, inadequada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 12:24:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora